Tribunal: CARF
Processo: 10166.900939/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.900939/2009-83
ACÓRDÃO
1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL. FALTA DE PROVAS.
Não se reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a
maior, quando totalmente alocado em débito da contribuinte, sem que
sejam apresentadas provas que demonstrem a certeza e liquidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900939/2009-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 8a Turma
da DRJ01 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
31441.71786.130405.1.7.04-7830, informando créditos relativos a pagamento indevido ou a maior
de estimativa mensal de CSLL (Código de Receita 2484), no valor de R$ 97.556,14 e referente ao
período de apuração de janeiro de 2004.
Proferido o despacho decisório no 820978733 (fl. 04), a autoridade fiscal não
homologou a compensação declarada, sob a alegação de que a partir das características do DARF
discriminado no mesmo, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo identificados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados.

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade ao despacho decisório em 04/04/2009 (fls. 02), requerendo o cancelamento do
processo, pois, o valor cobrado já estaria incluso no processo no 10166.900222/2008-51.
A manifestação de inconformidade foi analisada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília – DF (DRJ), resultando na devolução dos autos ao órgão de
origem, nos exatos termos do Despacho exarado pelo Presidente da Segunda Turma (fl. 17):
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a matéria tratada
no requerimento não comporta julgamento de primeira instancia por esta DRJ,
razão pela qual retorno os autos ao órgão de origem, para as providencias
cabíveis.
Destarte, em relação ao processo ora analisado, verificou-se a inexistência do
crédito declarado no PER/Dcomp, pois, segundo a contribuinte, tal crédito seria objeto de
discussão em outro processo (que trata de compensação de saldo negativo); assim sendo, como os
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900939/2009-83
3
débitos declarados (em pedido de compensação não homologado) constituem em confissão de
dívida, o processo seguiu para cobrança.
Nesta seara, a Requerente, não conformando com o andamento processual,
desistiu do pedido inicial (cancelamento do processo), voltou aos autos em 27/07/2012 (fls. 32 a
35), ocasião em que protocolou nova petição, alegando ser detentora legítima do crédito no valor,
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL, que, por sua vez, foi utilizado para quitar um
débito de Cofins no valor de R$ 25.958,79.
A empresa teria apurado saldo negativo de CSLL declarado da ordem de
R$ 902.849,44 e que equivocadamente informou em PER/Dcomp saldo negativo de R$ 805.293,30,
ou seja, a simples retificação das PER/Dcomp resolveria a solução, pois, demonstraria que a
existência de saldo a seu favor no valor de R$ 97.556,14, já compensado em outro PER/Dcomp.
Por entender que ser tratava de nova Manifestação de Inconformidade essa DRJ,
por meio do Acórdão no 03-52.311, de 24 de maio de 2013, decidiu pela sua extemporaneidade,
via de consequência, dela não tomou conhecimento:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância.
A contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 60 a 83), o qual reconheceu que a
segunda petição é um aditamento da primeira e deve, portanto, ser tratada como tempestiva,
merecendo a análise de mérito, vejamos a ementa extraída do Acórdão no 1301-005.838:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
Reconhece-se a nulidade da decisão de 1a Instância, quando constatada a
existência de manifestação de inconformidade tempestiva não apreciada pelo
Colegiado a quo.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
137 a 155). Consignou que o crédito declarado é fruto de um pagamento de estimativa mensal
(apuração em janeiro de 2004) e a contribuinte pretende a compensação integral da estimativa e
não de uma parcela recolhida erroneamente. Essa mesma estimativa paga também compôs o
saldo negativo do período de 2004. Por fim, considerou que não foram comprovadas a liquidez e
certeza do direito creditório.
A contribuinte teve ciência da decisão e apresentou tempestivamente o Recurso
Voluntário (fls. 280 a 296). Na peça, argui pela violação do princípio da verdade material e defende
que a contabilidade faz prova em seu favor. Ao final, requer:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900939/2009-83
4
(i)
o sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com os processos no
10166.900226/2008-39
e
10166.900222/2008-51,
por
estarem
intrinsecamente ligados pela origem do crédito; e
(ii)
no mérito, a homologação da DCOMP em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Deixo de apreciar o pedido pelo julgamento conjunto deste processo com os de no
10166.900226/2008-39 e 10166.900222/2008-51, porque ambos já foram julgados na sessão de
22 de outubro de 2021, conforme Acórdãos no 1301-005.841 e 1301-005.842.

Ausência de nulidade da decisão de piso
A contribuinte argui a nulidade da decisão recorrida, pois o presente processo não
foi julgado em conjunto com os processos no 10166.900226/2008-39 e 10166.900222/2008-51.
Não merece acolhida a alegação.
Da leitura do acórdão do processo no 10166.900226/2008-39, verifica que se trata
de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, enquanto a matéria aqui
discutida diz respeito a crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL,
com período de apuração em janeiro de 2004.
Por sua vez, o acórdão do processo no 10166.900222/2008-51, cujo litígio decorreu
de DCOMP não homologada, teve como resultado o conhecimento parcial do recurso voluntário e
sua improcedência, analisando-se somente a alegação nulidade da decisão recorrida.
Trata-se de créditos distintos.
A Turma da DRJ concluiu pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou a
maior em decisão devidamente fundamentada, que prescindiu da análise do outro processo.
Sendo assim, a contribuinte demonstra discordância quanto à conclusão da DRJ, matéria esta que
será enfrentada no mérito.
É patente a inexistência de direito creditório, posto que o DARF foi integralmente
alocado a débito declarado em DCTF e não havia nenhum indício de que tivesse ocorrido
pagamento a maior. Embora não constante desse processo, o crédito indicado na DCOMP objeto
dos autos foi analisada pela INFORMAÇÃO FISCAL no 678/2015/Diort/DRF/BSB, nos autos do
processo no 10166.904917/2009-92 (sob minha relatoria). Transcrevo o trecho:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900939/2009-83
5
15. Desta forma, conclui-se que o direito creditório informado na PER/DCOMP no
31441.71786.130405.1.7.04-7830, como fruto de pagamento indevido ou a maior,
não proveio de um pagamento indevido ou a maior, mas sim, de um pagamento
devido, referente a um débito confessado em DCTF pela Contribuinte, e pago no
exato valor de sua confissão. Ademais, não há valor disponível para ser utilizado
para compensação pela Impetrante, haja visto tal valor já ter sido utilizado para
regular quitação do débito.
16. Assim, quanto à verificação dos elementos existência, suficiência e
disponibilidade do crédito na PER/DCOMP No 31441.71786.130405.1.7.04-7830, e
aplicável, por estarem vinculadas, à PER/DCOMP No 35814.48967.130405.1.7.04-
0197, discutida no presente processo, resta-nos informar que tais elementos não
se fazem presente no alegado direito creditório, tendo sido deveras acertada a
não homologação de ambas as PER/DCOMPs.
17. Por fim, e como decorrência do acima exposto, verifica-se a não aplicabilidade
da Súmula CARF no 84 no presente caso, pois, em que pese se tratar de um
pagamento de origem em estimativa, este pagamento não foi indevido ou maior
que o devido, mas sim, no exato montante do valor confessado como devido.
Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Mérito
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O presente processo diz respeito a pedido de compensação por pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal (código 2484), com período de apuração em janeiro de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.202 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900939/2009-83
6
2004, no valor de R$ 97.556,14. O valor do DARF do qual o crédito se origina corresponde ao
mesmo montante.
O despacho decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que o
pagamento indicado se encontrava integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
vide tela (fl. 4).
Diante da INFORMAÇÃO FISCAL no 678/2015/Diort/DRF/BSB (fls. 221 a 227 do
processo no 10166.904917/2009-92), é inequívoco que se trata de pagamento devido, referente a
um débito confessado em DCTF pela contribuinte, e pago no valor exato de sua confissão (em
conjunto com outra compensação).
Em momento algum a contribuinte refutou tal constatação e nem comprovou a
origem do pagamento indevido, motivo pelo qual considero que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.
A bem da verdade, todas as alegações da contribuinte indicavam à existência de
saldo negativo no ano de 2004 ou à necessidade de se sobrestar o feito para julgamento em
conjunto com outros processos. Não há qualquer alegação que indique a razão pela qual o
pagamento foi indevido ou a maior.
Além disso, soma-se à ausência de provas o fato de que a contribuinte indicou que
o referido crédito foi utilizado na composição do saldo negativo de CSLL do ano de 2004.
Nesse sentido, por insuficiência de provas que confirmem o pagamento indevido ou
a maior não há que se confirmar o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de janeiro de 2004, por ausência de liquidez e certeza. Logo, não devem ser homologadas
as compensações aqui pleiteadas.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original